Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição retificadora ID 11539670 do Precatório 00024402-86.2017.8.07.0000no, contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0717884-25.2016.8.07.0016), a qual gerou o precatório em epígrafe. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0720398-91.2019.8.07.0000. 2. Anexe a requisição retificadora ID 11539670 e o documento ID 11539628, juntamente com esta decisão, no Precatório a ser retificado (0024402-86.2017.8.07.0000) e o faça concluso para recebimento da referida retificadora. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao ente devedor comunicando o teor desta decisão. 5. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto